Tribunal: TJDFT
Processo: 0747260-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SAMADISA SAO MATEUS DIESEL SERVICOS E AUTOS LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 169875050, dos autos de origem) proferida nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no 0735561-69.2023.8.07.0001, proposta por DAMIAO FRUTUOSO DA SILVA (agravada/autora), na qual o magistrado deferiu o arresto nas contas das pessoas jurídicas requeridas, bem como determinou o registro de restrição de transferência RENAJUD dos veículos de propriedade dos requeridos e suas filiais. Em suas razões recursais (ID 53091043), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida que deferiu o arresto e a consulta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” nas contas da Agravante, aos fundamentos de que “no caso dos autos há uma relação de consumo, para a autorização da medida basta a demonstração de que a pessoa jurídica cria obstáculo ao ressarcimento do prejuízo”. Alega que o agravado requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da VISA, com a finalidade de atribuir responsabilidade aos seus sócios e ex-sócios, dentre eles Camilo. Afirma que, em razão da relação de consumo que deu origem à ação indenizatória, em 25.05.2022, foi proferida decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da VISA, com fundamento na teoria menor da desconsideração por aplicação do art. 28, §5o, do CDC. Argumenta que, iniciada a execução contra Camilo, embora tenham sido penhorados bens, o agravado requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a finalidade de atribuir responsabilidade à Samadisa e outras empresas pelo pagamento da dívida da VISA. Defende que a decisão agravada foi proferida, sob o fundamento de que é provável que seja decretada a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas que, contudo, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica decorre de decisão nula, que desconsiderou a personalidade jurídica da VISA em violação aos artigos 6o-C, 49, caput e §1o, e 59, caput e §1o, da Lei 11.101/05 e ao artigo 28, §5o, do CDC, além de estarem ausentes os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, suspendendo-se todos os atos praticados a partir do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica que atribuiu responsabilidade a Camilo, notadamente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no 0735561-69.2023.8.07.0001, até que o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento ao recurso para que seja reconhecida incidentalmente a nulidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da VISA, notadamente por violação aos artigos 6o-C, 49 e 59, caput e §1o, da Lei 11.101/05 e art. 28, §5o, do CDC, com o consequente reconhecimento da nulidade do IDPJ e da decisão que determinou o bloqueio de bens da Agravante. Subsidiariamente, na hipótese de ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica da VISA, o provimento ao agravo para afastar as violações aos artigos 6o-C da Lei 11.101/05 e 50 do Código Civil, na medida em que não estão presentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica para atribuir responsabilidade à Samadisa, bem como aos artigos 831 e 851 do CPC, reformando-se a r. decisão agravada para que os bloqueios recaiam exclusivamente sobre os bens suficientes para garantir a execução, determinando-se ainda que novos pedidos de penhora só possam ser realizados após avaliação dos bens já penhorados, suspendendo-se a execução nos termos do art. 313, V, a do CPC. Preparo (ID 53091051). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo, para suspender todos os atos praticados a partir do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica que atribuiu responsabilidade a Camilo, notadamente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica no 0735561-69.2023.8.07.0001, até que o julgamento final do recurso. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sobretudo por ainda não haver nos autos de origem decisão a respeito das impugnações apresentadas pelo agravante/réu, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem no Ofício de ID 54274311. Além disso, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.